Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-49.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000751-49.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA, JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, IAGO DO COUTO NERY, LUCAS LIMA RODRIGUES EMBARGADO: ERIVALDO RODRIGUES LIMA DOS SANTOS Advogado(s): IAGO DO COUTO NERY, JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a rescisão contratual por atraso na entrega de loteamento, com restituição integral dos valores pagos e condenação em danos morais, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/97 e precedentes sobre danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade passível de correção mediante embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando a rescisão contratual no atraso comprovado na entrega e na aplicação da legislação consumerista. 4 - O julgado fundamentou adequadamente a condenação em danos morais, reconhecendo que o atraso expressivo superior a dois anos supera o plano dos aborrecimentos cotidianos e justifica reparação moral. 5 - Os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada, não se prestando à reforma do julgado, mas apenas à correção de vícios específicos. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000751-49.2019.8.05.0039, sendo parte embargante MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A e parte embargada ERIVALDO RODRIGUES LIMA DOS SANTOS E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02